Tribunal: TJSP
Processo: 1003911-75.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo consignado - Embora o banco tenha juntado o instrumento aos autos, não demonstrou por perícia grafotécnica que a assinatura atribuída ao autor originou do seu punho - Logo, não há como se reputar válido o contrato em questão - Deve prevalecer, portanto, a condenação do apelado na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo consignado - Embora o banco tenha juntado o instrumento aos autos, não demonstrou por perícia grafotécnica que a assinatura atribuída ao autor originou do seu punho - Logo, não há como se reputar válido o contrato em questão - Deve prevalecer, portanto, a condenação do apelado na restituição dos valores cobrados - Indevida, porém, a indenização por danos morais - Não demonstrado desequilíbrio financeiro em razão das cobranças, as quais, equivalem menos de 2% do benefício do autor - Sequer foi demonstrada a restituição do valor a ele disponibilizado pelo banco - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários devidos pelo apelante ao patrono do recorrido de 15% para 20% do valor pretendido a título de indenização por danos morais, observado o deferimento da justiça gratuita.